Tribunal: TJSP
Processo: 1027919-80.2019.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027919-80.2019.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é parte
embargante Emeri Marcos dos Santos, Mercedes Marcos dos Santos, Maura Marcos dos
Santos, Gerson Toledo de Albuquerque, e a parte embargada Sinesio Marcos dos
Santos.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E COELHO MENDES.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027919-80.2019.8.26.0001/50000 -
Voto no: 6779*bc
2/4
Voto no: 6779
Embargos de declaração no: 1027919-80.2019.8.26.0001/50000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Regional de Santana
Vara de origem: 9a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Marcelo Tsuno
Embargante: Emeri Marcos dos Santos, Mercedes Marcos dos Santos, Maura
Marcos dos Santos, Gerson Toledo de Albuquerque
Embargado(a): Sinesio Marcos dos Santos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém
omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter
infringente do recurso. Medida e postura da parte nos autos
manifestamente protelatória. Prequestionamento que não
dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC,
com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
190/197, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser omisso e
obscuro o embargado acórdão no que tange a diversos tópicos, oportunidade em que
também prequestiona uma série de dispositivos.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027919-80.2019.8.26.0001/50000 -
Voto no: 6779*bc
3/4
Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
Verifica-se que tenta a parte embargante, de forma criticável, revisitar
matéria já rejeitada em sede do embargado acórdão, razão pela qual descabida figura
sua insurgência.
Nítida a investida protelatória da parte embargante, seja pela oposição
dos presentes embargos, seja pela tentativa desenfreada de suspender o feito e/ou
deslocar competência. Postura ademais suficientemente rebatida pelo acórdão ora
recorrido que, por sinal, pontualmente concluiu:
"Iníquo, senão temerário, querer a parte recorrente morar
gratuitamente no imóvel comum com o respaldo do Poder
Judiciário".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027919-80.2019.8.26.0001/50000 -
Voto no: 6779*bc
4/4
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025 do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITA-SE os embargos apresentados, atentando-se a
parte embargante à potencial imposição do disposto no art. 1.026, §§2o e 3o do CPC
em caso da reiteração de expedientes como o presente.
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.
JAIR DE SOUZA
Relator(assinatura eletrônica)